Tribunal: TJMT
Processo: 1015707-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015707-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), ELIEZER MOTA - CPF: 049.875.581-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DILSON HELIO GRENZEL GOI - CPF: 049.347.621-08 (VÍTIMA), NEIARLISON VIEIRA DA SILVA - CPF: 045.403.461-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E INCÊNDIO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
1.
DA AUTORIA DELITIVA
–
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
-
TESE CUJA ANÁLISE EXIGE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT –
2.
DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS PERPETRADAS E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
NECESSIDADE DE ASSEGURAR, TAMBÉM, A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–
RECEIO DE QUE O AGENTE, ACASO SOLTO, VENHA A FORAGIR
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 26 DA TCCR/TJMT
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais foi denunciado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

A teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; mormente no caso em exame, em que identificada a imprescindibilidade da medida de exceção para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas e do fundado receio de reiteração delitiva, porquanto além do processo em que decretada a prisão ora vergastada, o beneficiário do
writ
responde a outra ação penal;
o que enseja a conclusão de que, aparentemente, possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, sendo plenamente justificável a sua manutenção em cárcere como forma de frear sua contumácia delitiva, a teor do entendimento do c. STJ e da jurisprudência uniformizada desta eg. Corte de Justiça.

3.

Outrossim, constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da prisão processual para garantir a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, o risco concreto de que o agente venha a foragir do distrito da culpa e se esquivar de eventual responsabilização criminal, tal como fez na data dos fatos; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado nesta eg. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 26, da TCCR/TJMT.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. CÉLIO REIS DE OLIVEIRA

PACIENTE:

ELIEZER MOTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1000375-39.2021.811.0107 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 306 da Lei n.o 9.503/97; art. 250, §1o, inc. II, alínea
a
do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

Contextualizando a impetração, o firmatario do remédio heroico relata que o paciente foi preso em flagrante delito em
20/06/2021
porque supostamente estaria praticando “direção perigosa sob o efeito de álcool” nas proximidades da Praça da Fé, no município de Nova Ubiratã/MT. Prosseguindo, afirma que no momento da confecção do Boletim de Ocorrência, a autoridade policial recebeu informações de que o favorecido nessa ordem foi apontado como suspeito de um incêndio ocorrido na residência do indivíduo identificado como
Dilson Helio Grenzel Goi
e, por isso, o Delegado de Polícia imputou-lhe, também, o cometimento do crime tipificado no art. 250, §1o, inc. II do CP, embora não existissem indícios concretos do envolvimento do paciente em tal ilícito.

Na sequência, acrescenta que o auto flagrancial foi remetido à autoridade judiciária, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, permanecendo o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere provisório desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de liberdade provisória formulados no curso da instrução criminal; o que, segundo o impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

Nessa esteira, o causídico principia veiculando
tese negativa de autoria
quanto ao crime de incêndio, ao argumento de que,
embora tenham sido encontrados no interior do veículo do paciente uma munição calibre .32, um galão com resquícios de etanol e um isqueiro
, inexistem elementos concretos capazes de vinculá-lo ao cenário delituoso, mormente porque assegura que o favorecido nessa ordem desconhece a procedência do artefato bélico, demais disso, é fumante, o que justifica a presença do acendedor em seu automóvel e o recipiente plástico com odor etílico localizado pelos agentes de segurança pública havia sido utilizado par abastecer o carro após uma “pane seca”, ocorrida em meados do mês de junho de 2021.

Ainda nesse viés, acrescenta que conquanto uma das testemunhas, que teve a identidade preservada, tenha afirmado que viu o paciente trafegando nas imediações da ponte do Rio Tartaruguinha, próximo à entrada da propriedade atingida pelo fogo; a própria
negou
em seu depoimento
ter visto o increpado entrando/saindo de tal chácara
, cuidando-se as suspeitas existentes em desfavor do paciente de meras especulações.

Assevera, ainda, que o
decreto segregatício é desprovido de fundamentação jurídica válida
, demais disso,

não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, porquanto a d. autoridade inquinada de coatora optou pela imposição da medida mais gravosa, mas sem declinar sequer um elemento concreto capaz de evidenciar que, em liberdade, o paciente ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, limitando-se a invocar a
gravidade abstrata
dos crimes, olvidando o
caráter de
“extrema ratio da última ratio”
atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11 e os
predicativos pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário do
writ
, os quais lhe credenciam aguardar solto o processamento e julgamento da ação penal instaurada em primeira instância.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, colocando-o imediatamente em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e, subsidiariamente, que seja revogado o ergástulo, aplicando-se
“uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal”
.

E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 100020482 ao ID 100027960.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 100571992) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 100856976.

Por meio do parecer anexado no ID 101360482, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que por volta das
22h34min
do dia
20/06/2021
, a Polícia Militar do município de Nova Ubiratã/MT recebeu denúncia anônima de que um sujeito identificado como
ELIEZER MOTA
, vulgo “Zico”, estaria conduzindo um veículo Golf 2.0, cor prata, placa AUI0503, pelas ruas da cidade em nítido estado de embriaguez, bem como realizando manobras de alto risco, tais como frenagem de pneus e arrancadas bruscas.

Em posse de tais informações, uma guarnição saiu em diligências e, após realizar rondas pela cidade, logrou em encontrar o suspeito que, embora tenha sido orientado a estacionar seu veículo, mediante a utilização de sinais luminosos e uso de sirene, ignorou as determinações dos agentes de segurança pública e foragiu em alta velocidade; vindo a parar nas proximidades da intersecção entre as ruas Pernambuco e Pedro Duarte, tão somente porque colidiu com outro automóvel, possibilitando, assim, a abordagem dos policiais.

Durante o procedimento padrão de checagem, os milicianos lograram em encontrar no interior do veículo do paciente
uma munição intacta calibre .32; um isqueiro; um galão com capacidade para cinco litros, contendo resquícios de etanol
; além de documentos e pertences pessoais do suspeito; motivos pelos quais o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante delito.

Sucede que, no momento em que lavrava o auto flagrancial, a d. autoridade policial recebeu informações de que a residência de
Dilson Helio Grenzel Goi
, suposto desafeto de
ELIEZER MOTA
, havia sido criminosamente incendiada; bem como, de que havia fortes indicativos de que o custodiado seria o responsável por tal ilícito.

À vista disso, após angariarem elementos de informação, tais como depoimentos testemunhais e fotografias do local do crime, os agentes de segurança pública concluíram que, de fato, existiam indícios suficientes capazes de vincular o increpado ao incêndio ocorrido na residência de
Dilson Helio Grenzel Goi
; e, por isso, foram imputados ao suspeito os crimes tipificados no
art. 306, do CTB; art. 250, §1o, inc. II,
a
do CP; e art. 14 do Estatuto do Desarmamento
.

Submetido à audiência de custódia, o increpado teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo à disposição do Estado desde então, a despeito dos sucessivos pedidos liberatórios formulados na instância singela.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da negativa de autoria quanto aos crimes de incêndio e porte ilegal de munição.

De início, ressalto que nada obstante todo o esforço despendido pela i. defesa no intuito de descredenciar os elementos indiciários que revelam o possível envolvimento do increpado com os delitos que lhe estão sendo imputados, entendo que referida tese
não merece prosperar
.

Isso porque, consoante esclarecido alhures, foram apreendidos no interior do veículo do paciente
uma munição intacta calibre .32; um isqueiro; um galão com capacidade para cinco litros, contendo resquícios de etanol
; o que, nesse momento, além de ser suficiente à imposição da medida de exceção, inviabiliza o acolhimento da tese que busca afastar a autoria delitiva.

Demais disso, como bem ressaltou a autoridade coatora no decreto originário de prisão, disponível no ID 100020489 – pág. 09/14, uma das testemunhas, que teve a identidade preservada por medo de “represálias por parte do suspeito”, declarou em seu depoimento que
“entre os horários das 19:00 e 20:00 horas, estava perto do rio tartaruguinha, perto da ponte, caminho que dá acesso à casa da vítima do incêndio; que viu o suspeito Eliezer Mota passar de carro, um golf, de cor aparentemente prata, rebaixado
”.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito no cenário delituoso; considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente o autos dos delitos de embriaguez ao volante, porte ilegal de munição e incêndio pelos quais foi denunciado
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, não há como desconsiderar que, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade judiciária de 1o grau noticiou que
a exordial acusatória foi devidamente recebida em primeira instância na data de 05/07/2021
e, atualmente, a
ação penal n.o 1000375-39.2021.811.0107 (PJe)
aguarda tão somente o cumprimento de determinações proferidas durante a solenidade instrutória e a subsequente apresentação de alegações finais pelas partes, para que tenha solucionado seu mérito; o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório
, devendo, por ora, prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
(vide: AgRg no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Portanto, não restando comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios que vinculam o paciente ao cenário delituoso, entendo que inexistem razões para afastar a medida segregatícia imposta ao paciente sob esse viés.

2.

Do decreto constritivo.

Lado outro, quanto aos fundamentos e requisitos da prisão processual imposta ao ora paciente, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em seu desfavor encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes pelos quais foi denunciado.

E no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado
a quo
justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da condutas
perpetradas pelo favorecido nessa ordem e do
fundado receio de reiteração delitiva
, extraído do
histórico criminal desfavorável
do agente que, além do processo em que decretada a medida segregatícia ora vergastada,
figura como réu na ação penal n.o 6754-59.2017.811.0040 (cód. 176124)
, em que restou
condenado
à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão
, e ao pagamento de
150 dias-multa
, pelo cometimento do crime de
tráfico de drogas
; circunstâncias que demonstram a periculosidade social deste e constituem indicativos de que as restrições não prisionais seriam inócuas para garantir o bem de toda a coletividade.

À vista disso, infere-se que, ao que parece, além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o favorecido nessa ordem exibe uma espécie de certeza pela impunidade, máxime porque o fato de já ter sido condenado pela prática de outros delitos não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(AgRg no RHC 142.934/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Outrossim, o d. magistrado singular bem destacou em seus pronunciamentos que a medida segregatícia seria indispensável, também, para
assegurar a regularidade da instrução criminal
e a
escorreita aplicação da lei penal
, diante do fundado risco de o agente foragir do distrito da culpa e se esquivar de eventual responsabilização criminal, como de fato, já o fez na data dos fatos, notadamente
“por ter desobedecido a ordem de parada da guarnição da Polícia Militar, vindo a parar seu veículo somente após chocar-se com outro vindo em sentido contrário”
(ID 100020489, p. 12); argumento que justifica, ainda com mais razão, a necessidade do encarceramento provisório no atual momento processual.

Nesse sentido:

“
A fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.”
(
vide
: AgRg no RHC 138.452/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) – sem grifos no original.

“No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta dos
crimes
- teria ceifado a vida de sua ex-compaheira e ainda atentado com a vida de uma outra pessoa
. Além disso, após o fato criminoso, o paciente se evadiu do local em seu veículo, o que evidencia o seu intento de frustrar a aplicação da lei penal.
Prisão mantida para a garantia da ordem pública. Precedentes.”

(vide: STJ - HC: 458925 SP 2018/0171627-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

Não destoa o posicionamento adotado por este eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 26
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, cujo teor preceitua que
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, frente aos argumentos apresentados neste voto,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
ELIEZER MOTA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021